Tribunal: TJPA
Processo: 0812558-09.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10466 - Assembléia
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812558-09.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIA LUCIENE ATHAYDE TANIGUCHI, CLAUDIO LUIZ SANTOS SILVA

AGRAVADO: MAYLLA LUANNA DA SILVA BATISTA, CRISTINA EVELIN PEREIRA, NELSON MONTEIRO GOMES, TATIANY LOPES DA SILVA, SINFRONIO BRITO MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO POR MEIO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS DO ART.300 DO CPC PREENCHIDOS. CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA COM A DEVIDA DELIBERAÇÃO DOS PARTICIPANTES, OSTENTANDO A APARÊNCIA DE LICITUDE, INCLUSIVE QUANTO À OPORTUNIZAÇÃO DE EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA DOS AGRAVANTES. LEGALIDADE DA ASEMBLEIA CONSTITUI O OBJETO DA DEMANDA PRINCIPAL. NECESSIDADE DE DESLINDE DA LIDE COM TODAS AS GARANTIAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
A obrigação é o objeto da ação principal, sendo que questões referentes à legalidade e regularidade da Assembleia constituem a análise meritória a ser decidida pelo Juízo de Piso de forma exauriente, após a completa marcha processual e com todas as garantias do Devido Processo Legal.

II -
A decisão agravada entendeu que haveria nos autos fundamentação relevante que levasse a um juízo de probabilidade do direito alegado, tendo em vista que a destituição dos ora Agravantes se deu por meio de convocação da Assembleia Geral extraordinária, com a devida deliberação dos participantes, ostentando a aparência de licitude, inclusive quanto à oportunização de exercício do direito de defesa dos Agravantes.

III -
Não há provas concretas e robustas, ao menos por hora, que me levem a crer que a Assembleia ora questionada deve de pronto ser declarada nula, sendo que ante sua aparente legalidade e legitimidade dos condôminos que a constituíram, deve permanecer válida, ao menos até o deslinde final da lide.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812558-09.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIA LUCIENE ATHAYDE TANIGUCHI E OUTRO

ADVOGADO: MELISSA MACIEL BARRA

AGRAVADO: MAYLLA LUANA DA SILVA BATISTA E OUTROS

ADVOGADO: ROBERTO AFONSO DA SILVA CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ANTONIA LUCIENE ATHAYDE TANIGUCHI E OUTRO
em face da decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer proposta por
MAYLLA LUANA DA SILVA BATISTA E OUTROS.

Insurgem-se os agravantes contra a decisão que em sede de tutela de urgência determinou que os Agravantes fornecessem total acesso aos Agravados dos instrumentos de gestão condominial, (incluindo, mas não limitado: a cartões de crédito, talão de cheque, computadores desbloqueados, documentos do empreendimento), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de incidência de multa diária, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Alegaram irregularidades na Assembleia, como ausência de Quórum mínimo e participação de condôminos inadimplentes, além da ausência de procuração na lista de convocação da mesma.

Afirmaram, ainda, que teriam sido cerceados em seu direito de defesa, em razão de não lhes ter sido oportunizada a participação na Assembleia Extraordinária.

Requereram a atribuição de efeito suspensivo, a fim de que sejam restituídos às funções de síndicos e sua posterior confirmação, com o julgamento definitivo do recurso.

Acostaram documentos.

O pedido foi indeferido por esta Relatora.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Era o que se tinha a relatar.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2023

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812558-09.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIA LUCIENE ATHAYDE TANIGUCHI E OUTRO

ADVOGADO: MELISSA MACIEL BARRA

AGRAVADO: MAYLLA LUANA DA SILVA BATISTA E OUTROS

ADVOGADO: ROBERTO AFONSO DA SILVA CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ANTONIA LUCIENE ATHAYDE TANIGUCHI E OUTRO
em face da decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer proposta por
MAYLLA LUANA DA SILVA BATISTA E OUTROS.

Insurgem-se os Agravantes contra decisão que em sede de tutela de urgência determinou que os Agravados permanecessem na gestão condominial, sob pena de multa.

Inicialmente destaco que a obrigação é o objeto da ação principal, sendo que questões referentes à legalidade e regularidade da Assembleia constituem a análise meritória a ser decidida pelo Juízo de Piso de forma exauriente, após a completa marcha processual e com todas as garantias do Devido Processo Legal.

Assim, o presente momento é reservado a uma análise dos requisitos do art.300 do CPC/15, sob os quais se fundamentou o Magistrado Singular ao conceder a pretendida tutela de urgência.

Deste modo, a decisão agravada entendeu que haveria nos autos fundamentação relevante que levasse a um juízo de probabilidade do direito alegado, tendo em vista que a destituição dos ora Agravantes se deu por meio de convocação da Assembleia Geral extraordinária, com a devida deliberação dos participantes, ostentando a aparência de licitude, inclusive quanto à oportunização de exercício do direito de defesa dos Agravantes.

Não há, ao menos neste momento processual, que ainda se encontra na fase postulatória em sede de primeiro grau, qualquer indício de irregularidade na Assembleia realizada.

O que consta nos autos é que os condôminos observaram indícios de irregularidades na administração condominial, tendo seguido os ditames legais para que pudessem ter acesso à administração temporária do condomínio Rio das Pedras Residence Club por meio da Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 17.11.2020.

Analisando os argumentos dos Recorrentes, verifiquei que em nenhum momento demonstraram qualquer risco a ser suportado em decorrência da liminar concedida pelo Juízo de Piso.

Em sentido contrário, os condôminos pontaram diversas recusas da Administração em fornecer documentos e prestações de contas, o que configura um direito seu.

Não há provas concretas e robustas, ao menos por hora, que me levem a crer que a Assembleia ora questionada deve de pronto ser declarada nula, sendo que ante sua aparente legalidade e legitimidade dos condôminos que a constituíram, deve permanecer válida, ao menos até o deslinde final da lide.

Concluo, desta feita, que a liminar concedida observou os critérios do art.300 do CPC/15, motivo pelo qual deve ser mantida.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e NEGO-LHE

PROVIMENTO, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2023

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 29/03/2023